Tribunal: TJBA
Processo: 8028643-40.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8028643-40.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ALZIRA DE SANTANA GOES e outros (2)

Advogado(s)
:
KAROLINE SILVA DUARTE, MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO, PEDRO SILVEIRA MUINOS JUNCAL

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PREJUDICIAIS DE MÉRITO DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. ARGUIÇÃO DE LITISPENDÊNCIA COM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. AFASTADA. IMPUGNAÇÃO INFUNDADA À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONCEDIDA À
S
PARTE
S
IMPETRANTE
S
. EVIDENTE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. REVISÃO DOS PROVENTOS DE PENSIONISTA
S
DE POLICIAL MILITAR. DIREITO À PARIDADE E INTEGRALIDADE. INAPLICABILIDADE DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 41/2003 E 47/2005. ART. 121 DO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MILITARES DO ESTADO DA BAHIA – LEI 7990/2001. DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
pensionista
s
, viúva
e filha
de policial militar, contra suposto ato coator de responsabilidade do SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, autoridade vinculada ao ESTADO DA BAHIA, consistente em omissão na implantação da gratificação denominada “
CET – Condições Especiais de Trabalho
”, com base na remuneração do posto de
1
º Tenente PM
,
em desacordo com o art. 40, §8º, da CF e
art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Prejudicial de mérito de d
ecadência e prescrição suscitadas pelo Impetrado. Arguição de litispendência com o
Mandado de Segurança coletivo, distribuído sob o nº 8036675-10.2020.0000, ajuizado pela Associação dos Funcionários Públicos do Estado da Bahia, cujo objeto o Ente Público aponta ser idêntico ao da presente ação, o que entende atrair a aplicação do art. 22, § 1º, Lei nº 12.016/2009. Impugnação à assistência judiciária gratuita concedida à parte Impetrante.

3. No mérito, de um lado a parte Impetrante defende o seu direito a
o pagamento do benefício previdenciário com integralidade e paridade aos servidores ativos, salientando o regramento próprio dos servidores militares, pugnando pelo recebimento da
Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) no percentual de 125%, correspondente ao posto de
1
º Tenente da Polícia Militar
.

4. E, por outro, o Impetrado sustenta que o cálculo do benefício da parte Impetrante foi elaborado em conformidade com a legislação vigente à época do óbito do segurado. Esclarece que o valor vem sendo regularmente reajustado pelo Estado da Bahia nos mesmos índices de reajustes aplicados pelo Regime Geral de Previdência Social, tudo conforme determina a Constituição e a Lei, não havendo, portanto, qualquer revisão a ser procedida no valor do benefício.

5. Informa que as novas regras aplicáveis àqueles dependentes que se tornaram pensionistas após a EC 41/03, como é o caso da parte impetrante, não mais se assegura a paridade/integralidade com os servidores ativos. Apenas a paridade ficaria garantida ao pensionista após a EC 41/03 desde que enquadrado na regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005, o que não foi demonstrado nos presentes autos.

6. Aponta que o que se garante é tão somente a manutenção do valor real do benefício, não a sua equivalência com o valor da remuneração percebida pelos servidores em atividade. Discorre sobre o princípio da legalidade e o princípio da irretroatividade das leis. Afirma que as vantagens e benefícios automaticamente extensíveis aos pensionistas por força do art. 40, § 4º, da CF, só podem ser os relacionados com o padrão do cargo ou do posto, ou seja, com as gratificações ou adicionais já incorporados aos proventos à luz da legislação vigente ao tempo do falecimento e não com as posteriormente criadas.

7. Destaca que arguiu a inconstitucionalidade do art. 40, §3º, da Constituição Estadual, que objetivou a regulamentação da norma constitucional, usurpando a competência do legislador ordinário. Assim, o Supremo Tribunal Federal concedeu liminar na ADIN nº 777-7/ BA, proposta pelo Governador do Estado, suspendendo a eficácia deste dispositivo.

8. Ressalta que a equivalência entre os vencimentos do servidor ativo e a pensão decorrente de sua morte não significa a isonomia absoluta. Antes, os proventos deverão ser tomados como base de cálculo, sobre o qual se calculará o montante devido de acordo com percentuais progressivos, até o limite estabelecido em lei, que vem a constituir justamente os vencimentos dos ativos.

9. Relata o entendimento da ADIN 778, no sentido de que as vantagens instituídas para remunerar servidores da ativa, desde que vinculadas a condições especiais de trabalho, não devem, em regra, ser estendidas aos inativos e, consequentemente, aos pensionistas. Discorre sobre a necessidade de observância do princípio da reserva legal e sobre a impossibilidade do Judiciário aumentar vencimentos de pensionistas de servidores públicos, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes, pugnando pela denegação da segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

10. De logo, afasto a impugnação à assistência judiciária gratuita
formulada
pelo
Ente Estadual
, uma vez que, além da
s
parte
s
Requerente
s
ter
em
comprovado devidamente a sua hipossuficiência financeira,
não houve insurgência do Estado da Bahia em face da decisão, presente no ID. 85045922, que deferiu a gratuidade à
s
parte
s
Impetrante
s
, nem houve comprovação da alteração da capacidade financeira da
s
parte
s
beneficiária
s
, ficando, portanto, mantidos os efeitos da benesse concedida.

11. Prejudicial de mérito de d
ecadência e prescrição devidamente afastadas. A ausência de revisão dos proventos de pensão da parte Impetrante, para garantia da paridade e integralidade de vencimentos, se configura como ato omissivo continuado, de trato sucessivo e, portanto, o prazo para impetração do
mandamus

se renova mês a mês.

12. De igual forma, não há como se acolher a alegação de litispendência, em decorrência da prévia impetração do mandado de segurança coletivo nº 8036675-10.2020.8.05.0000, haja vista ser pacífico na jurisprudência pátria, que a propositura de ação coletiva, por substituto processual, não constitui obstáculo à pretensão da parte detentora do direito, de buscar, através de ação autônoma, a tutela jurisdicional dos seus interesses, mormente porque não se está compelida a aderir ao feito coletivo.

Oportuno registrar que, consoante os regramentos insertos no art. 22, §1
o
, da Lei 12.016/2009, a afinidade do objeto intentado em ação coletiva não induz a litispendência em face da ação proposta individualmente, inexistindo razão, pois, em imputar ao Impetrante a obrigação de desistir do presente
mandamus.

13. No mérito, a
parte Impetrante, na condição de pensionista de servidor militar, faz jus à paridade, vez que as regras de transição previstas nas Emendas Constitucionais nº 41/2003 e 47/2005
destinam-se somente aos servidores públicos civis, não se aplicando aos servidores militares
e, a Lei nº 7990/2001, garante aos policiais militares a paridade remuneratória com os servidores em atividade.

14.
No caso presente, compulsando os documentos juntados, verifica-se que o marido
e genitor
da
s partes

I
mpetrante
s
, policial militar, ingressou no serviço público em
26
/
1
1/19
57
e faleceu em
04/01/2010
(ID. 83409102_
Certidão “Se Vivo Estivesse”
).

Saliente-se que, conforme apontado pelas partes Requerentes, no seu contracheque não há a percepção da G-CET, sendo devido o recebimento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho.

15. No tocante à alegada violação aos ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar 101/2000 –, é certo que as despesas decorrentes da projeção quantitativa deste pagamento já deveriam estar vinculadas a rubricas orçamentárias próprias.

Ademais, não se trata de aumento de vencimentos fixado pelo Poder Judiciário, mas de simples determinação, dirigida à Administração, para que cumpra as previsões legais e constitucionais relativas ao sistema remuneratório de seus servidores públicos.

16. Por fim, tratando-se de lide mandamental, é certo que os efeitos financeiros decorrentes da condenação devem retroagir, apenas, até a data da impetração, por obediência às Súmulas nºs 269 e 271 do STF.

17. Ainda
, sobre tais valores, deve incidir correção monetária pelo IPCA-E (RE nº 870.947/SE e RESP 1.495.146/MG) e juros no percentual da caderneta de poupança, durante o período porventura compreendido pela ação mandamental, desde a impetração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

SEGURANÇA CONCEDIDA
.

18.
A
s
parte
s
Impetrante
s
, na condição de pensionista
s
de servidor militar, faz
em
jus à paridade, vez que as regras de transição previstas nas Emendas Constitucionais nº 41/2003 e 47/2005,
destinam-se somente aos servidores públicos civis, não se aplicando aos servidores militares
e, a Lei nº 7990/2001, garante aos policiais militares a paridade remuneratória com os servidores em atividade.

19. Destarte, estando evidente
que a
s
Impetrante
s
recebe
m
mensalmente valor inferior ao que receberia o
de cujus
se vivo estivesse,
resta
demonstrada a ilegalidade perpetrada e o direito líquido e certo da mesma.

20. Concessão da segurança para reconhecer o direito da
s

Requerentes
à paridade, determinando que a autoridade
I
mpetrada pague à
s
Impetrante
s
a pensão com base no valor a ser percebido pelo
de cujus
como se vivo fosse
;
bem como que sejam pagas as diferenças devidas desde a impetração, devidamente atualizadas pelo IPCA-E e acrescidas de juros de mora, conforme índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do Tema 810 do STF, até 08/12/2021, e a partir do qual deverá incidir a taxa SELIC uma única vez nos termos da E.C. 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988;
Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia (Lei 7990/2001), em especial o art. 121;

Jurisprudência relevante citada
: M
S: 8021791-39.2021.8.05.0000,

Rel.: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS, Publicado em: 28/04/2022; MS: 0005197-28.2017.8.05.0000, Rel.: ICARO ALMEIDA MATOS, Publicado em: 26/11/2020.

Sala de Sessões, data e assinatura eletrônica.

Presidente

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça